Tribunal: TJMT
Processo: 1003394-89.2023.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003394-89.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELIANA ADAMI ANSELMO - CNPJ: 15.611.546/0001-56 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO DE RAZÕES RECURSAIS. – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA DA SENTENÇA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES ACOLHIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Pelo princípio da dialeticidade, a apelação deverá, necessariamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença recorrida, face ao disposto no art. 1010, II, do Novo CPC/2015. .

2. Consoante entendimento jurisprudencial exarado por este Tribunal de Justiça, as razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, sob pena de violação ao Princípio da Dialeticidade, que enseja o não conhecimento do recurso.

3. Sentença mantida.

4. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ELIANA ADAMI ANSELMO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO-MT
que, nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA

nº
1003394-89.2023.8.11.0040
, ajuizada por
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, julgou procedente a inicial nos seguintes termos:

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido em ação monitória, rejeitando os embargos propostos e extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e, via de consequência, nos termos do artigo 702, § 8º do referido
códex,
converto a pretensão autoral em título executivo judicial, especificamente o débito no valor de R$ 75.609,22.

O Recurso de Apelação (ID. 187987299), embora tempestivo, está “em branco” na parte das Razões da Apelação, havendo tão somente pedido de concessão de justiça gratuita, pedido de efeito suspensivo e pedido de reforma da sentença.

Contrarrazões Recursais (ID. 187987652) pugnando pelo não conhecimento do recurso em virtude de ofensa ao Princípio da Dialeticidade, ante a ausência de Razões da apelação.

No ID. 190493679 foi determinado por este relator que houvesse intimação da parte recorrente para que se manifestasse acerca da possibilidade de inadmissão do Recurso, com fundamento no art. 932, III do Código de Processo Civil, em razão de eventual ofensa ao princípio da dialeticidade.

O prazo em questão transcorreu sem qualquer manifestação da parte Apelante, conforme certificado no ID. 192596178.

Ato seguinte, a parte Apelante apresentou manifestação (ID. 193916697) alegando suposta nulidade da intimação, sob o fundamento de que não teria sido realizada em nome do patrono da parte Autora. Assim requereu que fosse realizada nova intimação.

Em razão da manifestação da Apelante, foi deferido (ID. 204418176) a reabertura do prazo para que a parte apelante se manifestasse, tendo sido realizada intimação no dia 1º de março de 2024, a qual foi disponibilizada no DJEN do dia 04/03/2024 e publicada em 05/03/2024, intimação esta em que constou expressamente o nome do patrono da parte apelante.

Entretanto, conforme certificado no ID. 206265188, novamente a parte Apelante deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a consumidora recorrente busca a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos iniciais.

Ocorre que o Recurso de Apelação não possui Razões para a reforma da sentença.

Por sua vez, o Apelado suscita em suas contrarrazões que houve ofensa ao princípio da dialeticidade, fundamentando que “
é um pressuposto de admissibilidade da apelação que o apelante apresente de forma clara e objetiva as razões do seu inconformismo com a decisão proferida em primeira instância
”.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Com efeito, o presente recurso não contém os fundamentos de fato e de direito reclamados pelos incisos II e III do artigo 1.010, do CPC/2015, violando desse modo o chamado princípio da dialeticidade recursal.

Da leitura dos autos, evidencia-se, pois, a peça recursal não possui Razões, nem apresenta qualquer fundamentação que justifique a reforma da sentença; a parte apelante não combate de nenhuma forma os argumentos que levaram o Julgador
a quo
à procedência da ação.

Além disso, merece ser destacado que mesmo após ter sido intimada em duas oportunidades distintas para se manifestar acerca do ocorrido, a parte Apelante quedou-se inerte.

Deste modo, não se conhece de recurso sem motivação porque manifestamente inepto, invocando-se a respeito à lição de Humberto Theodoro Júnior:

“Constitui, ainda, pressuposto do recurso a motivação, pois"recurso interposto sem motivação constitui pedido inépto". Daí estar expressa essa exigência no tocante à apleação (art. 514, II), ao agravo de instrumento (art. 524, I e II), aos embargos de declaração (art. 536), recurso extraordinário e ao especial (art. 541, III), e implícita no que tange aos embargos infringentes (art. 531). Disse muito bem Seabra Fagundes que, se o recorrente não dá" as razões do pedido de novo julgamento, não se conhece do recurso por formulado sem um dos requisitos essenciais”. (in: Curso de direito processual civil - teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento. 44ª ed., 1 v. Rio de Janeiro: Forense, 2.006. p. 622/623).

Não é outro o entendimento emanado do Colendo STJ: (grifamos)

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. FUNDAMENTAÇÃO"PER RELATIONEM". AUSÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO ADOTADA NA ORIGEM. DESATENDIMENTO DO ÔNUS DA DIALETICIDADE.

1. A fundamentação no julgado é clara e suficiente, dispensando outras digressões" per relationem "- as quais, por si só, não importam em nulidade. Precedentes.

2.
O princípio da dialeticidade obriga a parte que recorre impugnar, especificamente, os fundamentos do acórdão que objurga, contrapondo-se às razões de decidir já expressadas. Precedentes
.

3. Agravo interno não provido.(AgInt no RMS 52.158/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 01/03/2017)

Igual é o entendimento jurisprudencial exarado por este Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RMC -
RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
-
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
-
RECURSO NÃO CONHECIDO
.
As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução de trechos já expostos na peça defensiva
. O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso. (TJMT - N.U 1028746-17.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA -
RAZÕES QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
-
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
-
APELO NÃO CONHECIDO
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos
. “
O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso
.” (N.U 1005178-19.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021). (TJMT - N.U 0000126-02.2015.8.11.0080, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)

TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE - PRELIMINAR AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA REJEITADA -
RAZÕES DO APELO
-
AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
-
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
-
ART. 1.010, INC. II E III, DO CPC
-
RECURSO NÃO CONHECIDO
. [...]
Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, impondo-se, nesse caso, o não conhecimento do recurso
.
Precedentes do STJ
. (TJMT - N.U 1038013-81.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022)

Em relação ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, entendo estar prejudicado, posto que já deferido na sentença.

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante todo exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
para não conhecer do recurso.

Para os fins do §11º, do artigo 85 do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024